Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000978-11.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JULIANA BERTOLDO, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO, ALTEMAR DIAS DA GAMA
PACIENTE: JOSCELINO BARBOSA COIMBRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joscelino Barbosa Coimbra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima sua filha.
Sustentam, no entanto, que a versão da genitora e da tia da infante não condizem à realidade, sendo que na verdade a acusação nasceu no bojo de discussão sobre o descumprimento de guarda compartilhada, além de que as declarações da menor também seriam confusas.
Registram que o paciente teria bons antecedentes, gozando de boa reputação na comunidade local, onde é dedicado ao trabalho e à atividade religiosa.
Assim, sustentam não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
É bem verdade que há um aparente contexto de disputa pela convivência da infante com o genitor e outros aspectos controversos que necessitam de melhor análise, os quais, contudo, demandam certa dilação probatória.
De qualquer sorte, a análise mais aprofundada dos requisitos da prisão preventiva e, eventualmente, da suficiência das cautelares diversas da prisão deve ser reservado ao julgamento de mérito, após as informações do juízo e manifestação da PGJ.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso, por ora, não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA